Tribunal: TJSP
Processo: 1093567-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inserção dos dados do Autor nos Órgãos de Restrição ao Crédito realizada de forma legítima, em razão do não pagamento de faturas contratadas. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu Direito. Conjunto probatório

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inserção dos dados do Autor nos Órgãos de Restrição ao Crédito realizada de forma legítima, em razão do não pagamento de faturas contratadas. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu Direito. Conjunto probatório acostado aos Autos insuficiente a demonstrar a culpa do Banco Requerido. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária a 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, observando-se a Gratuidade da Justiça.